Tribunal: TJMT
Processo: 1047430-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047430-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), G. F. BASTOS - CNPJ: 36.340.367/0001-00 (AGRAVADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021,
CAPUT
, DO CPC – CABIMENTO RESTRITO A DECISÕES MONOCRÁTICAS – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC – APLICAÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravo interno é recurso voltado exclusivamente contra decisões unipessoais proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, sendo juridicamente impossível a sua utilização para impugnar provimento de órgão colegiado (acórdão).

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal ante a ausência de dúvida objetiva sobre a via adequada.

Configurada a inadmissibilidade manifesta do recurso, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1047430-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S/A

AGRAVADO: G. F. BASTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco Rodobens S/A
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 353460883) que, por unanimidade, conheceu em parte e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora agravada,
G. F. Bastos
.

Na decisão colegiada fustigada, esta Câmara reconheceu a ocorrência de erro grosseiro na utilização de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, afastando a fungibilidade e declarando a preclusão temporal da defesa do banco, além de confirmar a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, determinando ainda a apuração atualizada do débito antes de qualquer liberação de excesso de penhora.

Em suas razões recursais (Id. 359673852), o banco agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, argumentando que a execução já se encontra garantida por penhora e que o prosseguimento sem a devida análise de sua defesa acarretaria risco de dano grave e enriquecimento ilícito da parte adversa.

No mérito, defende a inexistência de erro grosseiro na peça de defesa anteriormente apresentada, asseverando que o conteúdo dos "Embargos à Execução" era inequivocamente defensivo e voltado a atacar o excesso de execução, o que autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, visto que os institutos possuem finalidade idêntica.

Prossegue aduzindo a ausência de preclusão, sob o argumento de que o prazo para impugnação não deveria ser contado da intimação para pagamento, mas sim da intimação da penhora ou garantia do juízo, ocorrida em data posterior, o que tornaria sua manifestação tempestiva.

Por fim, insurge-se contra a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, alegando que não houve intimação específica e válida para o pagamento voluntário, além de sustentar que o bloqueio judicial já garante a execução, afastando a mora, e pugna, ao final, pela condenação do agravado por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado nos próprios autos em 11/04/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não comporta conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita.

O agravo interno é o instrumento processual vocacionado à impugnação de decisões
monocráticas
(unipessoais) proferidas pelo relator, visando submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado. Tal previsão encontra-se estampada de forma solar no art. 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

No caso em apreço, o banco agravante interpôs o agravo interno contra
acórdão
, decisão esta proferida de forma unânime por este Colegiado, composta pelos Desembargadores Antônia Siqueira Goncalves, Antônio Veloso Peleja Junior e Carlos Alberto Alves da Rocha.

Verifica-se, portanto, que a insurgência volta-se contra ato de órgão colegiado, e não contra decisão individual de relator. Tal circunstância revela a utilização de via recursal manifestamente inadequada, o que caracteriza erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não há qualquer dúvida objetiva ou divergência jurisprudencial que justifique o equívoco na escolha do recurso.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça consolidou entendimento idêntico em situações análogas:

"EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela parte exequente contra acórdão proferido por órgão colegiado, que apreciou recurso anterior, buscando a sua revisão por meio de instrumento recursal inadequado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC e das disposições regimentais desta Corte. III. Razões de decidir 3. O Agravo interno possui cabimento restrito às decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme previsão expressa do art. 1.021 do CPC, não se prestando à impugnação de decisões colegiadas. 4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte orienta pela inadmissibilidade do agravo interno nessas hipóteses, admitindo, inclusive, a aplicação de multa quando evidenciado caráter manifestamente inadmissível ou protelatório da insurgência. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: “
1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão. 2. A utilização de agravo interno para impugnar decisão colegiada configura erro grosseiro.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, caput, §§ 4° e 5° e art. 134-A RI-TJMT. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1067007-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.209.506/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026."
(N.U 1021730-61.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra acórdão que desproveu recurso de apelação cível. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, à luz do disposto no art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir O recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo vedada sua interposição contra acórdãos, por configurarem decisões emanadas de órgão colegiado. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva quanto à via recursal adequada. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a inadmissibilidade do agravo interno nessas hipóteses, sujeitando a parte à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de reiteração protelatória. IV. Dispositivo e tese Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "1.
É inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão, por ausência de previsão legal e regimental, configurando erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
."
(N.U 1008621-86.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Diante da clareza do texto legal e da jurisprudência pacífica, a interposição de agravo interno contra acórdão revela-se manifestamente inadmissível, o que impõe a aplicação da penalidade prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno, por ser manifestamente inadmissível.

Em razão da inadmissibilidade ora declarada, condeno o banco agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do referido valor (art. 1.021, § 5o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026